Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-39.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-39.2023.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANUZA QUINTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA PRADO DA SILVA, LUCIOLELLIR NORBERTO RIBEIRO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL COM ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vanuza Quintino dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado creditado em sua conta e requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, além da declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de dialeticidade recursal;

(
ii
) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado;

(
iii
) apurar a ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal foi reconhecida, pois a apelante apresentou fundamentos de fato e de direito que impugnam a sentença.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o CDC. Em ações declaratórias negativas, o ônus da prova recai sobre o réu.

A instituição financeira demonstrou a contratação por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, geolocalização, IP, documentos pessoais e crédito efetivado na conta da autora.

A ausência de impugnação à selfie e ao documento de identidade atribuídos à autora torna desnecessária a perícia técnica.

A contratação foi considerada válida, afastando a repetição do indébito.

Não houve ato ilícito, pois os descontos decorreram de contrato legítimo, afastando a responsabilidade civil por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em ação declaratória negativa, o ônus da prova da existência da relação jurídica recai sobre o réu.

A contratação digital com assinatura por biometria facial é válida e suficiente para comprovar o vínculo obrigacional.

A ausência de ato ilícito afasta o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;

CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, 51, inc. IV;

CPC/2015,
arts
. 373, §1º, 441, 85, §11, 98, §3º;

CC/2002,
arts
. 186, 188, inc. I, 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
848.072/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22/11/2016;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/05/2018;

TJ-BA, APL 0534376-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 06/11/2019;

TJ-MG, Apelação Cível 5001017-66.2021.8.13.0016, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 04/09/2024;

TJ-SP, Apelação Cível 1008507-74.2023.8.26.0438, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 23/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000864-39.2023.8.05.0111
, tendo como apelante
VANUZA QUINTINO DOS SANTOS

e apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.